Tribunal: TJDFT
Processo: 0011859-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO E CELULARES APREENDIDOS.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição ou desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.
Comprovado que o dinheiro localizado em poder do acusado é produto do crime de tráfico e que os celulares apreendidos foram efetivamente utilizados para negociação de venda de drogas. Portanto, deve ser mantido o decreto de perdimento em favor da União.
Apelo desprovido.